Tribunal: TJES
Processo: 0023312-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023312-37.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO BOURGUIGNON ALVARENGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023312-37.2019.8.08.0035

APELANTE: MARCOS ANTONIO BOURGUIGNON ALVARENGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas (05 buchas de maconha), quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório.

2
. Dosimetria.
Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Reduzida a pena-base do apelante.

3
. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023312-37.2019.8.08.0035

APELANTE: MARCOS ANTONIO BOURGUIGNON ALVARENGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS ANTÔNIO BOURGUIGNON ALVARENGA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4663604, Vol. 01, pp. 353-361), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de setembro de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Um, Bairro Guaranhuns, em Vila Velha, o denunciado foi flagrado na posse de 03 (três) buchas de maconha e R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie, bem como teria vendido 02 (duas) buchas de maconha a Maykel Dornelas Silva. Além disso, em buscas realizadas nas proximidades, foram localizados 10 (dez) pinos de cocaína.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 31-37), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 53), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 328), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 05 (cinco) buchas de maconha, pesando 4,4 g (quatro gramas e quatro decigramas);

2) 10 (dez) pinos de cocaína, com massa total de 7,8 g (sete gramas e oito decigramas).

Quanto à
autoria
, somente o Policial Militar Robertchay Moreira Falcão se recordou dos fatos, afirmando que os pinos de cocaína foram encontrados no perímetro e que, pelas circunstâncias,
não tem como precisar se pertenciam ao ora apelante,
motivo pelo qual tais entorpecentes não são atribuídos ao ora apelante.

Contudo, em relação às buchas de maconha, o Policial Militar confirmou que 03 (três) delas foram encontradas com o apelante e 02 (duas) com Maykel Dornelas, tendo sido visualizado movimento de transação entre os dois envolvidos, sendo que Maykel havia entregado uma quantia de dinheiro para o apelante Marcos Antônio. Afirmou, também, que, pela sua percepção, o apelante era o responsável por vender as drogas.

Vale ressaltar que, com o apelante, foi encontrada parte dos entorpecentes e uma quantia em dinheiro (R$ 110,00), em notas fracionadas.

De seu turno, o apelante, em seu interrogatório, negou todos os fatos, dizendo que não possuía as drogas e que o dinheiro lhe fora entregue por sua mãe, porém sua versão encontra-se isolada nos autos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas (05 buchas de maconha), quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
m
o
s
pleito
s
absolutório
e desclassificatório
.

Passando à
dosimetria
, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
06 (seis) anos de reclusão e
6
00 (
seiscentos
) dias-multa,
em razão da
culpabilidade
(“a exploração do tráfico ilícito vem se tornando cada vez mais organizada”), dos
antecedentes
(“reincidente específico”) e da
personalidade
(“reincidente em crime doloso”).

Nota-se que, de fato, quanto à
culpabilidade
, a fundamentação foi eminentemente genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, devendo ser decotada. Quanto à
personalidade
, houve indevido
bis in idem
relacionado à reincidência do acusado, também devendo ser afastada.

Remanesce exclusivamente a valoração negativa dos antecedentes criminais (reincidente específico), motivo pelo qual promovo a proporcional readequação da pena-base para
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA.

Não foram reconhecidas atenuantes, agravantes, nem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual a pena se torna DEFINITIVA.

A quantidade de pena e a reincidência tornariam impositivo o regime inicial fechado, porém mantenho o regime
semiaberto
fixado, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante para 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)